Tribunal: TJSP
Processo: 2080341-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Juquiá. Fazenda Santa Rita. Supressão de Mata Atlântica. Área de preservação permanente desprovida de vegetação nativa. Reserva legal pendente de aprovação junto ao CAR. Liminar concedida. Multa cominatória. Limite. – A multa cominatória não deve ser excessiva a ponto de se converter em confisco, nem ínfima a ponto de incentivar o descumprimento; também não

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Juquiá. Fazenda Santa Rita. Supressão de Mata Atlântica. Área de preservação permanente desprovida de vegetação nativa. Reserva legal pendente de aprovação junto ao CAR. Liminar concedida. Multa cominatória. Limite. – A multa cominatória não deve ser excessiva a ponto de se converter em confisco, nem ínfima a ponto de incentivar o descumprimento; também não comporta limitação, para que não perca o valor da intimidação. A multa fica mantida, mas sem a limitação estabelecida na origem. – Agravo provido, com observação.